Tribunal: TJMT
Processo: 1033793-06.2020.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-01
Data de publicação: 2023-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033793-06.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4008-82 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), ARARAUNA TURISMO ECOLOGICO LTDA - EPP - CNPJ: 36.932.853/0001-09 (APELANTE), HUDSON CESAR MELO FARIA - CPF: 535.910.031-15 (ADVOGADO), JOSE RONALDO DA SILVA - CPF: 411.480.294-00 (APELADO), DANIELI CRISTINA OSHITANI - CPF: 877.621.969-00 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDOS, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
–

AÇÃO

DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

– NULIDADE DA SENTENÇA POR ALEGADA FALTA DE CITAÇÃO REJEITADA – FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS QUANTO A ABERTURA DE CONTA CORRENTE E NA EMISSÃO DE CHEQUE IGUALMENTE FRAUDADO – INDEVIDA NEGATIVAÇÃO DE NOME – SUFICIÊNCIA DA PROVA PRODUZIDA NA PETIÇÃO INICIAL, QUE NÃO FOI DESCONTUÍDA PELOS REQUERIDOS APELANTES
–

DANO MORAL ARBITRADO EM VALOR RAZOÁVEL – APELAÇÕES DESPROVIDAS – SENTENÇA MANTIDA.

A ação de indenização tem por pressuposto a demonstração do ilícito e da obrigação de indenizar, que se verificados, levam à procedência do pleito indenizatório, com o arbitramento em valor razoável e que atenda ao A razoabilidade e ao caráter pedagógico.

R E L A T Ó R I O

Apelação no 1033793-06.2020.811.0041

Apelante:
Ararauna Turismo Ecológico Ltda. e Banco do Brasil S.A.

Apelado:
José Ronaldo da Silva

RELATORIO.

E. Câmara:

Duas Apelações.

Uma,
interposta pelo requerido

Banco do Brasil S.A.
.

Outra,
interposta pela requerida

Ararauna Turismo Ecológico Ltda.
.

AÇÃO:

Declaratória de Nulidade de Cobrança c/c Indenização por Danos Morais

no
1033793-06.2020.811.0041 proposta por
José Ronaldo da Silva
em face de
Banco do Brasil S.A.
e de
Ararauna Turismo Ecológico Ltda.
aqui apelantes.

SENTENÇA (8a Vara Cível e Cuiabá)
:
julgou parcialmente procedente
a ação, declarou a nulidade da dívida de R$2.850,00 referente ao cheque fraudado, com o cancelamento d eventual conta fraudada e
condenou
os requeridos, solidariamente, ao pagamento de R$ R$5.000,00 por danos morais, acrescido de juros de mora de 1% a.m. a partir da citação e de correção monetária pelo INPC a partir o arbitramento, bem assim confirmou a tutela de urgência deferida no id. de origem 35659559.

Condenou por fim, os requeridos, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em 15% sobre o

valor da condenação.

No seu apelo o requerido
Banco do Brasil S.A.
, id. 183682835, após pedir a concessão de efeito suspensivo para o recurso, sustenta, em síntese, a inexistência de ilícito pratico por si e a improcedência da ação, ao argumento de que fora vítima de fraude praticada por terceiro e que o cheque foi devolvido pelo código 35 (cheque fraudado), que foi fruto de uma relação comercial junto a corré
Ararauna Turismo Ecológico Ltda.
e que não ter conhecimento das relações comercias da citada empresa.

Após discorrer sobre a alegada falta de inexistência de ilícito, defende, em pedido alternativo, a redução do valor dos danos morais.

No seu apelo a outra requerida
Ararauna Turismo Ecológico Ltda.
, id. 183682838, defende a falta de sua citação e sequer ter sido cadastrado no sistema PJE advogado habilitado.

Alega que a regulamentação feita pelo CNJ (Resolução no 455) que instituiu o Portal de Serviços do Poder Judiciário e regulamentou o Diário da Justiça Nacional e o Domicílio Judicial Eletrônico, é posterior à propositura desta ação, ocorrida em 2020.

Alega ainda descumprimento da regra do art. 246 do CPC.

Ao final, pede o provimento do recurso para reconhecer a nulidade da citação.

Nas contrarrazões, id.’s 183682844 e 183682845, o autor agravado após rebater as razões dos dois recursos, inclusive, alegar que a citação da empresa
Araraun
a ocorreu em 30.7.2020 e que a citada empresa registrou ciência em 3.8.2020 da decisão que lhe determinou cadastrar advogado, pugna pelo desprovimento dos apelos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO.

E. Câmara:

O cerne das duas Apelações
i
nterposta pelos dois requeridos,
Banco do Brasil S.A.

e
Ararauna Turismo Ecológico Ltda.
,
é saber se é caso de anular a sentença por falta de citação da referida empresa
Ararauna
.

Alternativamente, se é caso de reforma da sentença para julgar improcedente a ação
.

Ainda em pedido alternativo, saber se é caso de diminuir o valor dos danos morais arbitrados em R$5.000,00
.

Em 30.7.2020
ao proferir a decisão que deferiu a tutela de urgência consiste na ordem para que

“
os réus se abstenham de realizar cobranças, bem como excluam o nome do autor dos órgãos de restrição ao crédito (SPC/SERASA) referente ao cheque n. 851391, agência 3499, Banco do Brasil, conta bancária n. 68.292-4, sob pena de aplicação de multa diária de R$1.000,00, limitada a 30 dias/multa
”
o juízo de origem designou audiência de conciliação para 17.9.2020 e determinou que os advogados cadastrassem e-mail válido no sistema, bem assim, determinou a citação e a intimação dos requeridos para a audiência (id. de origem 35659559).

A decisão foi publicada pelo diário eletrônico de 30.7.2020.

O
Banco do Brasil
habilitou advogado em 1.9.2020 (id. 38180985).

A empresa
Ararauna Tursimo Ecológico Ltda. –EPP

em 3.8.2020 registrou ciência da citada decisão, que deferiu a liminar e que designou audiência e conciliação, bem como que ordenou o cadastramento de advogados e a citação/intimação
. Veja:

“
Decisão (5620396)

ARARAUNA TURISMO ECOLOGICO LTDA - EPP

Diário Eletrônico (30/07/2020 16:37:38)

O sistema registrou ciência em 03/08/2020 00:00:00

Prazo: 15 dias”

E a empresa
Ararauna Tursimo Ecológico Ltda. –EPP

tinha até 24.8.2020 para cadastrar seu advogado, o que não fez.

Em 9.8.2022 (id. 92044037) foi feita a intimação das partes para especificarem as provas que pretendiam produzir, cuja determinação foi publicada pelo diário eletrônico de 09/08/2022.

E a empresa
Ararauna Turismo Ecológico Ltda.
registrou ciência dessa determinação de especificação de

provas em 11.8.2022. Veja:

“
Intimação (16495732)

ARARAUNA TURISMO ECOLOGICO LTDA - EPP

Diário Eletrônico (09/08/2022 13:32:04)

O sistema registrou ciência em 11/08/2022 00:00:00

Prazo: 15 dias”
.

A sentença foi proferida em 15.8.2023 e a referida empresa,
Ararauna Turismo Ecológico Ltda.
registrou ciência da sentença em 17.8.2023.
Veja:

“
Sentença (23938676)

ARARAUNA TURISMO ECOLOGICO LTDA - EPP

Diário Eletrônico (15/08/2023 16:49:39)

O sistema registrou ciência em 17/08/2023 00:00:00

Prazo: 15 dias
”.

Logo, ao contrário das alegações, a empresa
Ararauna Turismo Ecológico Ltda.
tomou ciência de todos os atos do processo e o não cadastramento de advogado ocorreu por sua mera liberalidade.

Realça-se que a referida empresa tinha conhecimento da ordem de cadastramento de advogados. Todavia, escolheu tomar ciência dos atos do processo e não cadastrar advogado
.

Somente indicou seu patrono quando foi proferida sentença contrária aos seus interesses
.

Assim,
rejeita-se a alegação de nulidade da sentença por falta de citação
.

No mérito, tem-se que restou comprovado que o autor
José Ronaldo da Silva
aqui apelado foi vítima de fraude praticada por terceiros, que fraudaram, junto ao
Banco do Brasil S.A.
, a
abertura de conta corrente (
Ag. 3499 C/C 68292-4
) com documentos que sequer pertenciam ao autor apelado

e
conseguiram emitir cheque n.
851391
no valor de R$2.850,00 no nome do autor (cheque igualmente fraudado)
, bem assim, teve seu nome negativado, conforme comprovam os documentos que instruíram a petição inicial, em razão da devolução de cheque fraudado.

Importante registrar que a relação jurídica que também fez parte da fraude, ou seja, a eventual compra dos serviços ofertados pela empresa
Ararauna Turismo Ecológico Ltda.
no valor de R$2.850,00
sequer foi questionada pela citada empresa
,
cujas razões de recursos
limitaram a questionar a validade ou não da citação
.

E a prática de fraude por terceiro na abertura de conta corrente e emissão e de cheque fraudado no valor de R$2.850,00
restou comprovada
.
Aliás, foi reconhecida pelo próprio requerido
Banco do Brasil S.A.
aqui apelante
.

Veja o fragmento das razões da Apelação do requerido
Banco do Brasil S.A.
, id. 128148778:

“
Conforme disposto nos autos, o recorrido fora vítima de fraude praticada por terceiro
.
” (grifei).

Logo, com pontuou a sentença impugnada, cujo fragmento se transcreve e fundamento se corrobora:

“
No caso em testilha, a parte autora objetiva que seja declarada a nulidade do débito lançado pelos requeridos junto ao SPC e Serasa, no valor de R$ 2.850,00 (dois mil oitocentos e cinquenta reais), além de reparação pelos danos morais,
ao argumento de que foi vítima de fraude perpetrada por terceiros,
que abriram conta em seu nome junto ao banco requerido
e
utilizaram cheque fraudado para pagamento junto à segunda requerida
.

O Banco requerido, por sua vez, defende a legalidade dos seus atos, bem como a inexistência de falha na prestação de serviço,
uma vez que a conta corrente inserida no cheque não corresponde à conta do autor
e que não houve compensação do cheque, o qual consta no sistema como devolvido com o código de cheque fraudado.

Ocorre que, numa análise acurada dos autos, torna-se imperioso o parcial acolhimento da pretensão autoral.

Necessário destacar que a responsabilidade da parte ré pelos danos causados por falha na prestação dos serviços é objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, portanto, independente da comprovação de culpa e decorre do próprio risco da atividade desenvolvida pela instituição. Assim, para obter a indenização basta que a vítima demonstre a ação ou omissão, o dano e o nexo causal entre este e o fato lesivo.

Se para a configuração da responsabilidade devem concorrer os três elementos, a ausência de qualquer um deles exclui o dever de indenizar. Podem ser citados como exemplos de excludentes as hipóteses do parágrafo 3o, do art. 14, quais sejam inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou terceiros. São casos em que há a quebra do nexo causal.

No caso em apreço,
VISLUMBRA-SE QUE TERCEIRA PESSOA, UTILIZANDO-SE DE DADOS PESSOAIS E DO NOME DO AUTOR, ABRIU CONTA NA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA REQUERIDA, UTILIZANDO-A PARA EMISSÃO FRAUDULENTA DE CHEQUE EM NOME DO AUTOR
,
que foi utilizado perante a segunda requerida
.

COMO COROLÁRIO, EM RAZÃO DA CIRCULAÇÃO DA CÁRTULA, HOUVE COBRANÇA DIRECIONADA À PARTE DEMANDANTE E, SE NÃO BASTASSE, O AUTOR FOI SURPREENDIDO COM A RESTRIÇÃO DO SEU NOME JUNTO AO CADASTRO DE INADIMPLENTES (SPC E SERASA), RELATIVOS A DÉBITOS PROVENIENTES DO CHEQUE FRAUDADO
.

Inclusive, diante dessa situação, o autor registrou Boletim de Ocorrência acerca dos fatos, por constituir, em tese, prática de crime em seu desfavor, tendo em vista também que já foi vítima de outra fraude perpetrada pelo mesmo falsário.

VERIFICA-SE, PORTANTO, QUE HOUVE DEFEITUOSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PELO BANCO REQUERIDO AO DEIXAR DE TOMAR OS CUIDADOS MÍNIMOS TENDENTES A VERIFICAR A IDONEIDADE E CONFIABILIDADE DA PESSOA QUE REALIZAVA A ABERTURA DA CONTA E DOS DOCUMENTOS APRESENTADOS
,
permitindo a transação havida de forma fraudulenta, não subsistindo quaisquer das teses apresentadas no que toca à ausência de ato ilícito, inexistência do dano ou carência do nexo de causalidade entre o ato ilícito e a lesão
.

Além disso, a natureza objetiva da responsabilidade do réu, atuante no sistema bancário, impõe que ele assuma o risco inerente a tal atividade, por não ter conseguido coibir a livre ação dos criminosos. Não procedendo com a diligência necessária, assume os prejuízos decorrentes dessa atividade.

A responsabilidade deve recair também sobre a segunda requerida, que, na condição de empresa credora do cheque fraudado, inseriu o nome do autor no cadastro de inadimplentes
.

EVIDENCIA-SE, PORTANTO, O FATO E A RESPONSABILIDADE DOS REQUERIDOS PELO OCORRIDO
. Desta forma, ante a responsabilidade objetiva, de rigor seja declarada a nulidade do débito no valor de R$ 2.850,00 (dois mil oitocentos e cinquenta reais), bem como o cancelamento de eventual conta corrente aberta no nome do autor de forma fraudulenta.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
CONTA BANCÁRIA ABERTA POR TERCEIRO COM DOCUMENTOS FALSOS DO AUTOR – FRAUDE – CONFISSÃO DO BANCO – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ORGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL PRESUMIDO
– QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – RECURSO NÃO PROVIDO.
Comprovada a abertura de conta bancária com documentos adulterados, há de ser declarada a inexigibilidade de qualquer dever jurídico em relação à pessoa prejudicada com a fraude, sendo certo que pelos danos a esta causados em decorrência da fraude, a instituição financeira é objetivamente responsável.
Os danos morais devem ser fixados em quantia razoável para que não seja fonte de enriquecimento sem causa, sob pena de se banalizar o instituto.”
(TJMS. Apelação Cível n. 0800024-70.2016.8.12.0051, Itaquiraí, 2a Câmara Cível, Relator (a): Des. Julizar Barbosa Trindade, j: 20/02/2020, p: 21/02/2020) [Destaquei].

“APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO C.C. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RESPONSABILIDADE CIVIL -
Declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes - Abertura de contas com o uso de documentos falsos em nome do autor - Realizações de operações financeiras mediante fraude - Inexigibilidade dos débitos apontados na exordial - Manutenção - Responsabilidade objetiva da instituição financeira
- Precedente do STJ uniformizado em sede de recurso repetitivo - Teor da Súmula 479 do STJ. DANO MORAL - Ocorrência - Negativação indevida do nome do autor - Indenização - Manutenção - Montante fixado em R$ 6.000,00 (seis mil reais) - Possibilidade - Observância dos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e adequação - Sentença de parcial procedência dos pedidos mantida - RECURSO NÃO PROVIDO.”
(TJSP; Apelação Cível 1020224-54.2022.8.26.0071; Relator (a): Lavínio Donizetti Paschoalão; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito Privado; Foro de Bauru - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 02/06/2023; Data de Registro: 02/06/2023) [Destaquei].”

(grifo próprio e nosso).

Importa registrar que o requerido
Banco do Brasil S.A.
, que foi quem, exclusivamente, questionou o reconhecimento da fraude feito pela sentença,
sequer produziu provas para desconstituir aquelas apresentadas pelo autora apelado, porquanto ao manifestar sobre a especificação e provas pediu o julgamento antecipado da lide
.

Veja o fragmento da petição do banco juntada em 22.8.2022 no id. 93095047:

“
BANCO DO BRASIL S/A
, já devidamente qualificado nos autos do processo em epígrafe que lhe move
JOSE RONALDO DA SILVA
, vem, respeitosamente, por seus procuradores signatários, à presença de V. Exa.,
informar que não possui outras provas a produzir
.

Assim, requer seja feito o julgamento antecipado da lide nos termos do art. 355, I do CPC, vez que se trata de matéria exclusivamente de direito
. Nesses termos, pede deferimento. Cuiabá/MT, 22 de agosto de 2022.
” (grifo próprio e nosso).

A ação de indenização tem por pressuposto a demonstração do ilícito e da obrigação de indenizar, que se verificados, levam à procedência do pleito indenizatório, com o arbitramento de valor dentro do critério da razoabilidade.

Quanto ao pedido alternativo, de diminuição do valor da compensação moral, não se verifica razão para alterar o valor arbitrado pela sentença em R$5.000,00, notadamente por ter restado demonstrado eventual enriquecimento indevido.

Posto isso,
nega-se provimento aos dois apelos e mantém-se a sentença impugnada, que
julgou parcialmente procedente
a Ação

Declaratória de Nulidade de Cobrança c/c Indenização por Danos Morais

no

1033793-06.2020.811.0041 proposta por
José Ronaldo da Silva
em face de
Banco do Brasil S.A.
e de
Ararauna Turismo Ecológico Ltda.
aqui apelantes e que condenou os requeridos recorrentes ao pagamento de compensação moral de R$5.000,00.

Por aplicação da regra do §11, do art. 85 do CPC, majora, de 15% para 20%, o percentual dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2023